Tribunal: TJSP
Processo: 2272989-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deferimento de arresto cautelar (artigo 301, do Código de Processo Civil). Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Agravo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deferimento de arresto cautelar (artigo 301, do Código de Processo Civil). Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido e Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272989-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes RPA
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PIRACICABA II LTDA. e AUTO POSTO
SÃO MIGUEL DE PIRACICABA LTDA., é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272989-25.2019.8.26.0000 -Voto no 12548
2
Agravo de Instrumento no 2272989-25.2019.8.26.0000
Agravantes: Rpa Comércio de Combustíveis Piracicaba Ii Ltda. e Auto Posto
São Miguel de Piracicaba Ltda.
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Limeira
Voto no 12548
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que
deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Deferimento de arresto cautelar (artigo 301, do Código de
Processo Civil). Ausência dos requisitos previstos no artigo
300, do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido e Agravo interno
prejudicado.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Guilherme Salvatto
Whitaker, que deferiu o arresto cautelar, através da busca de bens pelos
sistemas Bacenjud e Renajud, com relação aos três executados e aos
postos de gasolina indicados na exordial.
Em síntese, os recorrentes pedem a revogação
da ordem de arresto. Alegam que ainda não foi deferida a
desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica. Afirmam
que não foi demonstrada a insuficiência ou ausência de bens dos
executados. Mencionam que a manutenção da ordem de arresto poderá
paralisar totalmente suas atividades.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 219).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272989-25.2019.8.26.0000 -Voto no 12548
3
Contraminuta apresentada às fls. 223/239.
Agravo interno interposto contra o despacho
que deferiu o efeito suspensivo (fls. 1/18).
Resposta (fls. 23/42).
É o relatório.
De
início,
cumpre
observar
que
está
prejudicada a apreciação do agravo interno, ante o julgamento do
agravo de instrumento.
O recurso merece provimento.
De acordo com o artigo 300, do Código de
Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou
antecipada) é imprescindível a demonstração da existência de elementos
que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o artigo 301, do Código de
Processo Civil dispõe que a tutela de urgência cautelar pode ser
efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para
asseguração do direito.
A decisão agravada deferiu o arresto cautelar,
através da busca de bens pelos sistemas Bacenjud e Renajud, com
relação aos três executados e aos recorrentes.
Contudo, ainda não há decisão acerca do
mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Em cognição sumária, o acervo probatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272989-25.2019.8.26.0000 -Voto no 12548
4
coligido aos autos não é suficiente para comprovar, de plano, a
insolvência dos executados, a dilapidação patrimonial e a existência de
dano ou risco que justifique o arresto cautelar.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
DECISÃO QUE
INDEFERIU
O
ARRESTO
CAUTELAR
ELETRÔNICO EM CONTAS DE TITULARIDADE
DAS EMPRESAS SÓCIAS DA DEVEDORA

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA
MEDIDA ART. 301 DO C.P.C. NECESSIDADE
DE DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO.
Agravo de instrumento improvido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2168587- 24.2018.8.26.0000, Relator
Des. Jayme Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito
Privado, j. em 14/02/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
ARRESTO CAUTELAR DE BENS

IMPOSSIBILIDADE

ART.
301,
DO
NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS EXIGIDOS. A tutela provisória de
natureza cautelar não deve ser concedida uma vez que
os requisitos exigidos pela legislação pátria vigente
(art. 300, do Novo Código de Processo Civil)
deixaram de ser preenchidos. DECISÃO MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2152205-53.2018.8.26.0000, Relator Des. Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j. em
27/09/2018).
Diante desse contexto, ante a ausência de
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de
Processo Civil, a decisão agravada deve ser reformada, para revogar a
ordem de arresto cautelar de bens com relação aos recorrentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272989-25.2019.8.26.0000 -Voto no 12548
5
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
agravo de instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator